Tribunal: TJES
Processo: 5002696-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002696-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LIMA e outros

AGRAVADO: MARCIELENE GUIDOLINI MARQUES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS –
NECESSIDADE DE
PERÍCIA –
HONORÁRIOS PERICIAIS
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ÔNUS DO ESTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A decisão agravada, ao determinar a realização de perícia técnica para apurar o valor das benfeitorias necessárias e úteis realizadas exclusivamente durante o período de posse de boa-fé (1984-1993), observou estritamente os limites do título executivo judicial (acórdão transitado em julgado), que remeteu tal apuração para a fase de cumprimento de sentença.

2.
A existência de laudo pericial anterior (1994), embora relevante como parâmetro, não supre a necessidade da nova perícia com escopo delimitado pelo acórdão, pois aquele laudo não individualizou nem valorou especificamente as benfeitorias realizadas no período da posse de boa-fé.

3.
A análise sobre o eventual direito de aquisição do imóvel pelos agravantes é prematura, dependendo da prévia apuração do valor atualizado das benfeitorias indenizáveis, objeto da perícia ora determinada. Correta a postergação de sua análise pelo juízo
a quo.

4.
Nos termos dos arts. 95, § 3º, e 98, § 1º, VI, do CPC, sendo a perícia determinada de ofício pelo magistrado e litigando os executados/agravantes sob o pálio da gratuidade da justiça, o adiantamento da parcela dos honorários periciais que lhes caberia deve ser custeado pelo Estado, sendo indevida a imposição desse ônus aos beneficiários.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5002696-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LIMA, ADERBAL BARBOSA COSTA

AGRAVADO: MARCIELENE GUIDOLINI MARQUES, JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MARQUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADERBAL BARBOSA COSTA e MARIA DE LOURDES LIMA
contra a r. decisão de id. 12344329, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos do
cumprimento de sentença
deflagrado por
MARCIELENE GUIDOLINI MARQUES
e
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MARQUES,
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora recorrentes e suspendeu o feito determinando a realização de perícia técnica e que a parte executada/agravante providenciasse o depósito dos honorários periciais.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) a desnecessidade de nova perícia, ante a existência de laudo pericial anterior, não impugnado e homologado, que necessitaria apenas de atualização monetária integral (terreno e benfeitorias); (ii) subsidiariamente, caso necessária nova perícia, que esta abranja o valor de mercado atual do lote e de toda a benfeitoria existente hoje; (iii) o direito de aquisição do imóvel, dado que o valor das benfeitorias já superava o do terreno; (iv) a impossibilidade de serem compelidos a depositar os honorários periciais, por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

Não é cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002696-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LIMA, ADERBAL BARBOSA COSTA

AGRAVADO: MARCIELENE GUIDOLINI MARQUES, JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MARQUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADERBAL BARBOSA COSTA e MARIA DE LOURDES LIMA
contra a r. decisão de id. 12344329, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari nos autos do
cumprimento de sentença
deflagrado por
MARCIELENE GUIDOLINI MARQUES
e
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MARQUES
.

Na origem foi proferida sentença no bojo da ação reivindicatória que determinou a restituição do imóvel aos agravados. Em grau de apelação, este e. Tribunal deu parcial provimento ao recurso dos ora agravantes para reconhecer-lhes o direito de retenção por benfeitorias necessárias e úteis realizadas no período de posse de boa-fé (identificado como sendo entre 1984 e a citação em 20/01/1993), determinando, contudo, que a apuração do valor correspondente fosse realizada na fase de execução.

Após o trânsito em julgado do acórdão, os agravados iniciaram o cumprimento de sentença, apresentando planilha de atualização do valor das benfeitorias e requerendo a desocupação do imóvel. Por sua vez, os agravantes apresentaram impugnação, alegando a nulidade do pedido por ausência de pagamento prévio da indenização, questionando o cálculo apresentado, invocando o direito de aquisição com base no art. 1.255, § único do Código Civil e requerendo a manutenção da gratuidade.

Sobreveio, então, a r. decisão ora agravada, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora recorrentes e suspendeu o feito determinando a realização de perícia técnica e que a parte executada/agravante providenciasse o depósito dos honorários periciais.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) a desnecessidade de nova perícia, ante a existência de laudo pericial anterior, não impugnado e homologado, que necessitaria apenas de atualização monetária integral (terreno e benfeitorias); (ii) subsidiariamente, caso necessária nova perícia, que esta abranja o valor de mercado atual do lote e de toda a benfeitoria existente hoje; (iii) o direito de aquisição do imóvel com base no art. 1.255, § único, do Código Civil, dado que o valor das benfeitorias já superava o do terreno; (iv) a impossibilidade de serem compelidos a depositar os honorários periciais, por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia reside em aferir os termos da execução do v. acórdão proferido por este Egrégio Tribunal na Apelação Cível nº 0010353-77.1999.8.08.0021, objeto da decisão ora recorrida. O referido julgado, ao reconhecer o direito ao ressarcimento pelas benfeitorias realizadas nos imóveis dos agravantes, foi expresso ao determinar que a apuração das benfeitorias passíveis de indenização deveria ocorrer na fase de execução. Vejamos:

Desse modo, exercitada a posse de boa-fé, no período antes destacado,
deve-se ser apurado em sede de execução, quais das benfeitorias necessárias e uteis que ensejam a retenção foram realizadas naquele período
, haja vista a impossibilidade de sua determinação nesta fase de julgamento, ante a ausência de provas a respeito entre o que previamente existia sobre o imóvel e o que fora acrescido após a posse dos apelantes, bem como, a inexistência nos autos de indicação de valor determinado em decorrência das acessões e benfeitorias. (grifei)

Ora, o comando do acórdão é claro: a apuração cinge-se às benfeitorias necessárias e úteis realizadas no período específico da posse de boa-fé (1984-1993). A decisão do MM. Juiz
a quo
nada mais fez do que dar fiel cumprimento a este comando.

A existência do laudo pericial realizado no ano de 1994 (fls. 67 – autos físicos), embora relevante, não afasta a necessidade da apuração determinada pelo Tribunal. Isso porque, como visto, o próprio acórdão justificou a necessidade de apuração das benfeitorias necessárias e úteis na fase de cumprimento de sentença diante da ausência de provas naquele momento que permitissem identificar e valorar as benfeitorias específicas do período de boa-fé. Ademais, o respectivo laudo do ano de 1994, realizado após o término do período de boa-fé, avaliou o imóvel como um todo naquela data, mas não individualizou os valores das benfeitorias do período 1984-1993, conforme restou determinado, posteriormente, no acórdão.

Portanto, a decisão do Magistrado
a quo
, ao determinar a perícia com o escopo delimitado pelo acórdão e utilizando o laudo de 1994 como mera “base” para orientar os trabalhos, mostra-se irretocável e em estrita observância ao título executivo judicial.

Não há que se falar em desequilíbrio ou prejuízo aos agravantes, pois a apuração visa justamente quantificar o valor que lhes é devido nos exatos termos definidos no acórdão proferido pelo órgão colegiado julgador, garantindo o cumprimento da decisão transitada em julgado. A dificuldade prática da perícia, decorrente do lapso temporal, não é óbice ao cumprimento do comando judicial, cabendo ao
expert
nomeado utilizar as técnicas adequadas para realizar a avaliação da forma mais fidedigna possível, conforme determinado.

Com relação a alegação dos agravantes quanto ao direito de aquisição do imóvel, mostra-se prematura neste momento processual. A própria decisão agravada determinou a perícia justamente para apurar o valor atualizado das benfeitorias indenizáveis (do período de boa-fé).

Corretamente, o Juízo
a quo
postergou a análise da proposta de aquisição para momento posterior. Ademais, a perícia ora determinada foca nas benfeitorias do período 1984-1993 para fins de indenização, não se confundindo necessariamente com a totalidade das construções a serem consideradas. Assim, não há reforma a ser feita na decisão neste ponto.

No tocante a determinação do Juízo
a quo
que imputou aos agravantes o ônus de adiantar os honorários periciais, neste ponto específico, contudo, assiste razão os recorrentes. Explico.

O art. 98, § 1º, VI, do CPC, de fato, inclui os honorários do perito no rol das despesas abarcadas pela gratuidade. Ademais, o art. 95 do mesmo diploma legal estabelece que

a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.
Veja-se:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso em tela, a perícia foi determinada de ofício pelo Magistrado de origem, como medida necessária à instrução da fase de cumprimento de sentença, em observância ao comando do v. acórdão. Nessa hipótese, a responsabilidade pelo adiantamento seria, a princípio, rateada entre as partes.

Ocorre que, sendo os agravantes/executados beneficiários da gratuidade da justiça, a parcela dos honorários que lhes caberia (seja 50% em caso de rateio ou integral) deve ser custeada pelo Estado, conforme dispõe o próprio art. 95, § 3º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste E. Tribunal de Justiça, em caso análogo, que bem elucida a questão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DOS HONORÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PELO PAGAMENTO DO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 95 do CPC é claro ao dispor que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
2. Sendo uma das partes beneficiárias da gratuidade de justiça, eventual encargo a ela atribuído no que se refere ao pagamento de parte dos honorários periciais será suportado pelo Estado do Espírito Santo, ex vi do art. 95, II, do CPC. 3. No caso, em que pese a necessidade de dispensa de tratamento igualitário entre as partes, ressalta-se que a parte agravada litiga sob o pálio da justiça gratuita, de maneira que, cabendo ao Estado, e não à parte, o pagamento da parcela dos honorários periciais que lhe compete, não se vislumbra situação de injustiça capaz de afastar a incidência da regra prevista na Lei Processual Civil no caso em tela.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001651-46.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/06/2024)

Assim, tendo a perícia sido determinada de ofício e sendo os agravantes beneficiários da gratuidade, não lhes pode ser imposto o adiantamento dos honorários periciais.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão neste ponto específico, para afastar a responsabilidade dos agravantes pelo adiantamento dos honorários periciais, devendo o custeio observar as normas aplicáveis aos beneficiários da justiça gratuita, recaindo o ônus sobre o Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar apenas a parte da r. decisão agravada que determinou aos agravantes/executados o adiantamento dos honorários periciais, afastando-lhes referido ônus, por serem beneficiários da gratuidade da justiça. O custeio da perícia, no que concerne à parcela que lhes caberia, deverá observar as normas aplicáveis à assistência judiciária gratuita, recaindo sobre o Estado do Espírito Santo, nos termos da fundamentação supra.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)